Tribunal: TCU
Processo: 035.823/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão: 2013-2016) e Pedro Augusto Pereira Guedes (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de São Vicente Ferrer  PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 306.537-53/2009 destinado à execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município sob o montante de R$ 140.000,00 pelo aporte de R$ 136.500,00 em recursos federais e de R$ 3.500,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão: 2013-2016) e Pedro Augusto Pereira Guedes (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de São Vicente Ferrer - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 306.537-53/2009 destinado à " execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município " sob o montante de R$ 140.000,00 pelo aporte de R$ 136.500,00 em recursos federais e de R$ 3.500,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Pedro Augusto Pereira Guedes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Flávio Travassos Régis de Albuquerque; 9.3. julgar irregulares as contas de Pedro Augusto Pereira Guedes e Flávio Travassos Régis de Albuquerque, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 78.432,90 26/7/2012 9.4. aplicar, individualmente, em desfavor de Pedro Augusto Pereira Guedes e Flávio Travassos Régis de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.